Tribunal: TCU
Processo: 021.344/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 924/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 021.344/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia de Souza (XXX.433.416-XX); Claudia Marilia Freitas Galindo (XXX.833.437-XX); Edi Maria Barbosa Henriques (XXX.486.528-XX); Eni Maria Monteiro Barbosa (XXX.546.997-XX); Maria Cinira Freitas da Rosa (XXX.381.267-XX); Maria de Fatima da Silva Simoes (XXX.566.198-XX); Marta Adriana Beck Costa Lustosa Ferreira (XXX.599.926-XX); Rose Marcia Beck e Costa (XXX.697.838-XX); Silvia Rosana Beck do Lago (XXX.083.646-XX); Tereza Fatima Paula Nascimento (XXX.964.646-XX); Vania Soraia Custodio Neto (XXX.405.436-XX); Virginia Iluska Beck e Costa (XXX.172.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.